Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA PARTE INCONTROVERSA DO CRÉDITO INDICADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou expedição de requisitórios para pagamento da parcela dita incontroversa do crédito exequendo.
2. Conforme a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema n. 28), é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
3. Constatado que a quantia homologada no Juízo de origem, atualizada com base no IPCA-E, não se traduz como a parte incontroversa do crédito exequendo – já que a utilização do aludido índice de correção monetária foi expressamente impugnada pela parte executada/agravante e é objeto de discussão em grau recursal (AGI 0727822-82.2022.8.07.0000) –, conclui-se que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, de modo que o cumprimento de sentença prossiga apenas em relação à parcela que não é objeto de impugnação, devendo-se, para tanto, observar a diferença entre os valores reputados como devidos pelas partes.
4. Deve-se respeitar, ainda, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF, à luz dos fundamentos expostos no acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28).
5. Recurso conhecido e provido.